Tribunal: TJSP
Processo: 2028934-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSO – Agravo regimental – Interposição contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo de instrumento por considerar que inexiste interesse em recorrer – Alegação de que não interpuseram dois embargos declaratórios, mas apenas um, que não há que se falar em prejuízo ao agravado, pois as recorrentes que deverão proceder com o pagamento do credor fora dos termos do plano, caso o

Ementa:
RECURSO – Agravo regimental – Interposição contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo de instrumento por considerar que inexiste interesse em recorrer – Alegação de que não interpuseram dois embargos declaratórios, mas apenas um, que não há que se falar em prejuízo ao agravado, pois as recorrentes que deverão proceder com o pagamento do credor fora dos termos do plano, caso o montante seja indevidamente excluído dos efeitos da recuperação judicial, em momento algum se insurgiram em defesa de terceiros, considerando que o agravado não é mero terceiro, mas sim credor das agravantes – Cabimento parcial – Erro material, pois não houve a interposição de um segundo recurso, devendo ser completamente desconsiderado esse parágrafo – As recuperandas tentam fazer um esforço lógico argumentativo para que o crédito discutido, que, de maneira incontroversa, pertence ao recorrido, não seja extinto – Hipótese na qual, se o autor do incidente não se insurgiu contra a decisão de improcedência, essa insurgência não pode ser feita por quem não é titular do direito – A questão de que o pagamento será realizado por elas, em nada influi no resultado, vez que o pagamento somente será feito se o credor buscá-lo pela via que entende correta, o que não ocorre no presente incidente, uma vez que a decisão foi pelo improvimento do incidente, e o recorrido não interpôs o recurso adequado para modificar este entendimento – Hipótese na qual é sobre o patrimônio do perito que a decisão produzirá repercussão, sendo incabível a suplicante atuar em defesa do terceiro sem que estivesse autorizada – Inteligência do artigo 18o, caput do CPC – Não tendo sido alterado o fundamento que gerou o não conhecimento do agravo de instrumento, não há como o recurso ser provido – Decisão mantida – Recurso não provido, com observação quanto a existência de erro material.

Dispositivo: Negam provimento ao recurso, com observação quanto à existência de erro material.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001036622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2028934-70.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Araçatuba, em que são agravantes
ARALCO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, ALCOAZUL S.A. - AÇÚCAR E ÁLCOOL
- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ARACANGUÁ SOCIEDADE DE PARTICIPAÇÃO
LTDA., ARALCO FINANCE S.A., FIGUEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.,
AGROAZUL - AGRÍCOLA ALCOAZUL LTDA., AGROGEL - AGROPECUÁRIA
GENERAL LTDA., DESTILARIA GENERALCO S.A. e AGRAL S.A. AGRÍCOLA
ARACANGUÁ, é agravado MARIO ANTONIO ROSSIT.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação quanto à existência de erro material.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
RICARDO NEGRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2028934-70.2019.8.26.0000/50000 - Araçatuba - VOTO No 40.671 2/5
VOTO No
: 40.671 (REC – DIG)
AREG. No
: 2028934-70.2019.8.26.0000/50000
COMARCA : ARAÇATUBA
AGTE.
: ARALCO S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: AGRAL S/A AGRÍCOLA ARACANGUÁ
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: DESTILARIA GENERALCO S/A
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: AGROGEL AGROPECUÁRIA GENERAL LTDA.
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: ALCOAZUL S/A AÇUCAR E ÁLCOOL
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: AGROAZUL - AGRÍCOLA ALCOAZUL LTDA.
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: FIGUEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: ARALCO FINANCE S/A
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: ARACANGUÁ SOCIEDADE DE PARTICIPAÇÃO
LTDA. (EM RECUP. JUDICIAL)
AGDO.
: MARIO ANTONIO ROSSIT
INTERDO.
: CAPITAL ADMINISTRADORA
JUDICIAL
LTDA. (ADMIN. JUDICIAL)

RECURSO
Agravo regimental
Interposição contra
decisão monocrática que negou seguimento a agravo de
instrumento por considerar que inexiste interesse em recorrer
Alegação de que não interpuseram dois embargos
declaratórios, mas apenas um, que não há que se falar em
prejuízo ao agravado, pois as recorrentes que deverão
proceder com o pagamento do credor fora dos termos do
plano, caso o montante seja indevidamente excluído dos efeitos
da recuperação judicial, em momento algum se insurgiram em
defesa de terceiros, considerando que o agravado não é mero
terceiro, mas sim credor das agravantes Cabimento parcial
Erro material, pois não houve a interposição de um segundo
recurso, devendo ser completamente desconsiderado esse
parágrafo As recuperandas tentam fazer um esforço lógico
argumentativo para que o crédito discutido, que, de maneira
incontroversa, pertence ao recorrido, não seja extinto

Hipótese na qual, se o autor do incidente não se insurgiu
contra a decisão de improcedência, essa insurgência não pode
ser feita por quem não é titular do direito A questão de que
o pagamento será realizado por elas, em nada influi no
resultado, vez que o pagamento somente será feito se o credor
buscá-lo pela via que entende correta, o que não ocorre no
presente incidente, uma vez que a decisão foi pelo
improvimento do incidente, e o recorrido não interpôs o
recurso adequado para modificar este entendimento

Hipótese na qual é sobre o patrimônio do perito que a decisão
produzirá repercussão, sendo incabível a suplicante atuar em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2028934-70.2019.8.26.0000/50000 - Araçatuba - VOTO No 40.671 3/5
defesa do terceiro sem que estivesse autorizada Inteligência
do artigo 18o, caput do CPC
Não tendo sido alterado o
fundamento que gerou o não conhecimento do agravo de
instrumento, não há como o recurso ser provido
Decisão
mantida
Recurso não provido, com observação quanto a
existência de erro material.
Dispositivo: Negam provimento ao recurso, com observação
quanto à existência de erro material.
Agravo regimental interposto pelas recuperandas Aralco
S/A Indústria e Comércio, Agral S/A Agríciola Aracanguá, Destilaria
Generalco S/A, Agrogel Agropecuária General Ltda., Alcoazul S/A Açúcar e
Álcool, Agroazul Agrícola Alcoazul Ltda., Figueira Indústria e Comércio S/A,
Aralco Finance S/A, e Aracanguá Sociedade de Participação Ltda . dirigido à r.
decisão monocrática deste Relator de fl. 47-50 que não conheceu do agravo de
instrumento interposto pelas recorrentes pela falta de interesse recursal.
Inconformadas, as suplicantes interpuseram o presente
recurso alegando que não interpuseram dois embargos declaratórios, mas
apenas um, sendo evidente que não há de se falar em falta de interesse
recursal das recorrentes, considerando que a matéria objeto do agravo foi
debatida em sede de embargos declaratórios.
Dizem que não há que se falar em prejuízo ao agravado,
pois as recorrentes que deverão proceder com o pagamento do credor fora dos
termos do plano, caso o montante seja indevidamente excluído dos efeitos da
recuperação judicial, sendo obvio que a quitação do crédito fora dos termos do
plano de recuperação judicial acarretará prejuízo das agravantes, haja visto
que o plano prevê prazo alongado e deságio de valores.
Consignam que em momento algum se insurgiram em
defesa de terceiros, considerando que o agravado não é mero terceiro, mas sim
credor das agravantes, salientando que, embora a relação entre as partes
tenha surgido em razão da reclamação trabalhista ajuizada pelo credor João
Rodrigues Ramos Filho, na qual o agravado atuou como perito, a relação de
terceirização entre o agravado e as agravantes permaneceu naqueles autos,
tendo em vista que, a partir do momento em que houve o vínculo entre as
partes o agravado deixou de ser terceiro e se tornou credor das agravantes, de
modo que equivocou-se o Relator ao desconsiderar o fato de que há relação
direta entre as recuperandas e o agravado.
Protesta pela reconsideração da decisão combatida para
conhecer do agravo de instrumento interposto, concedendo-se a tutela de
urgência pleiteada e determinado o seu regular processamento, e se não for
este o entendimento, que seja levado a julgamento colegiado o agravo interno,
com seu integral provimento para reformar a decisão combatida (fl. 1-10b).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2028934-70.2019.8.26.0000/50000 - Araçatuba - VOTO No 40.671 4/5
Anote-se a tempestividade do agravo interno, tendo a via
digital sido recebida, conforme consulta ao sistema interno deste E. Tribunal,
aos 18 de março de 2019, décimo quinto dia útil após a publicação da decisão
agravada certificada às fl. 52.
Passa-se à análise da pretensão do agravante.
De plano, verifica-se a ocorrência de erro material, sendo
certo que não houve a interposição de um segundo embargos declaratórios,
devendo ser completamente desconsiderado o seguinte parágrafo (fl. 49):
A matéria apontada no segundo embargos declaratórios (fl.
36-41) não guarda relação, com o que foi decidido n os
primeirso embargos declaratórios (fl. 35), ou seja, não há
razão para que a matéria alegada nos segundos embargos
declaratórios não tivesse sido apresentada no primeiro
recurso (fl. 31-34).
Fora tal fato, respeitada a argumentação defendida pelas
suplicantes em sua peça recursal, não se verifica nenhum equívoco no
posicionamento adotado na decisão monocrática agravada (fl. 47-50), in verbis :
O recurso não é conhecido pela falta de interesse recursal.
Com efeito, a despeito das alegações do agravante na minuta
recursal no sentido de que o crédito sujeita-se aos efeitos da
recuperação
judicial,
diretamente
atingido
pela
decisão
hostilizada foi apenas o perito, ora agravado.
É sobre o patrimônio do Sr. Mário Antonio Rossit que a decisão
produzirá repercussão, do que não é possível entrever prejuízo
às empresas recuperandas agravantes. Ausente, portanto, o
interesse recursal.
Ademais, admitindo que a objeção seja levantada pelas próprias
recorrentes, permitir-se-á que elas venham em defesa dos
interesses de terceiros, sem que a tanto estejam autorizadas.
Incabível, pois, as suplicantes atuarem em defesa do terceiro,
não podendo existir confusão de pessoas.
Ressalta-se que o regramento jurídico vigente veda pleitear
direito alheio em nome próprio, conforme o artigo 18o, caput do
Código Processual Civil, outorgando às partes atingidas pelos
efeitos da demanda medidas processuais próprias para a defesa
de seus interesses.
Assim, inexistindo interesse em recorrer por parte das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2028934-70.2019.8.26.0000/50000 - Araçatuba - VOTO No 40.671 5/5
agravantes, o recurso não pode ser conhecido.
As
recuperandas
tentam
fazer
um
esforço
lógico
argumentativo para que o crédito discutido, que, de maneira incontroversa,
pertence ao recorrido, não seja extinto. Ocorre que, se o autor do incidente não
se insurgiu contra a decisão de improcedência, essa insurgência não pode ser
feita por quem não é titular do direito.
A questão de que o pagamento será realizado por elas, em
nada influi no resultado, vez que o pagamento somente será feito, se o credor
buscá-lo pelo via que entende correta, o que não ocorre no presente incidente,
uma vez que a decisão foi pelo improvimento do incidente, e o recorrido não
interpôs o recurso adequado para modificar este entendimento.
Ressalta-se também que, ainda que seja credor das
agravantes, não lograram êxito em demonstrar que tem poderes para defender
os interesses do recorrido, que é o titular do direito buscado.
Logo, correto o apontamento de que é sobre o patrimônio do
perito que a decisão produzirá repercussão, sendo incabível as empresas
recuperandas suplicantes atuarem em defesa do terceiro sem que estivessem
autorizadas, em observância o artigo 18o, caput do Código Processual Civil,
não se verificando nenhum equívoco na decisão combatida.
Não tendo sido alterado o fundamento pelo não
conhecimento do agravo de instrumento, não há como o recurso ser provido.
Em razão do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR